Tribunal: TJPA
Processo: 0815135-81.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815135-81.2021.8.14.0401

APELANTE: JOELSON DE OLIVEIRA TRINDADE, JONATHAN BRAGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e §2º-A C/C ART. 71
,
DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. A ausência de oitiva das vítimas, em Juízo, não conduz, automaticamente, a absolvição dos réus, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório.
In casu,
considerando o depoimento dos Policiais que efetuaram o flagrante dos acusados, ainda na posse dos bens subtraídos das vítimas, corroborado, pelo reconhecimento efetuado por elas, na fase policial, a condenação é de rigor, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo

2. A fixação de 10 dias-multa atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em obediência aos ditames do art. 49 do CP, tornando incabível a sua redução, vez que o Julgador sequer obedeceu ao sistema trifásico, deixando a pena pecuniária aquém da reprimenda corporal, contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus,
imperiosa a sua manutenção no mesmo patamar.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
quatro e treze de setembro de 2023 (Sessão n° 28), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOELSON DE OLIVEIRA TRINDADE
e
JONATHAN BRAGA DOS SANTOS
, representados por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº 0815135-81.2021.8.14.0401, que os condenou nas sanções previstas no
Art. 157, § 2º, II e §2º-A c/c art.71 do CP
, fixando-lhes as penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11966078 - Pág. 1/6)
, os apelantes pleiteiam pela concessão de suas absolvições, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11966081 - Pág. 1/6
), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12501433 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (
Num. 12798190 - Pág. 1/6
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

O primeiro ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção das condenações, em razão da ausência de oitiva das vítimas, em juízo, e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Adianto que a irresignação não merece prosperar! Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões, com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Ressalto, por oportuno, que o direito não se trata de ciência exata, tampouco de uma equação matemática, cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático, ou seja, a ausência de oitiva das vítimas em Juízo não conduz, automaticamente, à absolvição dos acusados, devendo-se levar em consideração todo acervo probatório.

Forçoso destacar que a vítima Renan Luis Ramos (Num. 11965797

- Pág. 13), após ter sido assaltada pelos apelantes, estava se deslocando para trabalhar em Mosqueiro, trafegando pela Br-316, quando os vislumbrou em um lanche ao lado do Posto Br, no primeiro sinal após o shopping Castanheira. Informou que acionou a Polícia Militar e visualizou quando os meliantes ingressaram no motel Holly Day, localizado na Passagem Olinto Meira, Guanabara, oportunidade em que aguardou a guarnição chegar ao local para efetuarem as buscar, sendo eles presos nas posses de todos os bens subtraídos das vítimas.

Nesse mister, imperioso destacar que o Policiais que atuaram na prisão em flagrante, a saber,
Paulo Renato Oliveira Farias (Id. 11965945/46/47), Alex Deleon Santos Teles (Id. 11965947/48/49/50/51) e Marcelo Nuayed Barata (id. 11966010/11/12/13)
prestaram informações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer impugnação acerca de suas imparcialidades. Aliado a isto, temos que os apelantes foram presos na posse das
res furtivas
das vítimas (auto de apreensão Num. 11965869 - Pág. 3) e, desta forma, as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, razão pela qual se torna inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

Pelos fundamentos acima, mantenho a condenação.

02.

DOSIMETRIA: REVISÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, os apelantes insurgem-se contra a dosimetria operada pelo MM. Juízo
a quo,
pleiteando pela fixação da pena de multa,
em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização das penas.

Imperioso ressaltar que, a condenação pecuniária se trata de efeito imediato da sentença penal condenatória, podendo o apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal. Portanto, a pena de multa é sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal.
[1]

No caso em comento, a pena foi fixada, na 1ª fase da dosimetria, em
10 dias-multa
e, mesmo diante da incidência da causa de aumento, referente ao uso de arma de fogo, e da continuidade delitiva, a pena final restou mantida no mencionado patamar. Desta forma, houve descompasso
[2]
entre as elevações procedidas entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal, em desobediência ao sistema trifásico, contudo, o
quantum
deve ser mantido, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus.

De certo, impossível atender ao pedido de redução da pena de multa, na medida em que, assim procedendo, estaríamos negando vigência ao art. 157 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como sanção cumulativa e não alternativa. Assim, a fixação de 10 dias-multa atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em obediência aos ditames do art. 49 do CP, tornando incabível a sua redução.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA – PRECEDENTES - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE INDICAM NECESSARIAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal NÃO PODENDO ALTERA-LA POIS violaria o PRINCIPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES
– alteração do regime inicial de cumprimento de pena – pOSSIBILIDADE (...) (TJPA, 4865966, 4865966, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie.
2. Agravo regimental não provido. (STJAgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Belém, 14/09/2023